Tribunal: STF
Processo: Rcl 77500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e outras contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara do Trabalho de Campina Grande no Processo 0000289-03.2024.5.13.0034, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    A r. Sentença reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 0000289-03.2024.5.13.0034, proposta por KLEBER BATISTA GUIMARAES perante a 7ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, em face da peticionante. 



    Nos referidos autos, o Reclamante apresenta narrativa informando que realizou cadastro junto a plataforma da empresa para atuar como entregador. Menciona que, após a realização do referido cadastro e através do próprio site, tomou ciência de que teria passado no processo seletivo para o atuar como entregador, com início previsto para 01/07/2020. 



    Afirma que durante o período de 01/07/2020 a 21/09/2023 sempre esteve à disposição da Reclamada, trabalhando de forma pessoal, com habitualidade, mediante o pagamento de salário e subordinação.



    [...]



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso entendido que estariam presentes os requisitos necessários para reconhecimento do vínculo empregatício.



    [...] 



    Foram interpostos Recursos Ordinários por ambas as partes, os quais encontram-se pendentes de julgamento (documento 1, p. 2).



    As reclamantes argumentam que:



    Nesse sentido, o caso reclamado gira em torno, justamente, a respeito da prestação de serviços por meio de plataformas digitais, além do fato de que: 



    i) Foi firmado contrato de prestação de serviço;



     ii) O trabalho era exercido através de plataforma digital de intermediação;



    iii) Fazia o transporte/entrega de mercadorias;



     iv) Contrato de prestação de serviço não impugnado; 



    v) Ausência de alegação de vício de consentimento na contratação pelo trabalhador; 



    vi) Terceirização de atividade fim; 



    Nota-se, portanto, que há estrita similaridade entre a r. Sentença reclamada e as decisões proferidas pelo STF, divergindo, apenas, no que diz respeito ao entendimento do STF quanto ao tema (documento 1, p. 4).



    Segundo as reclamantes, a sentença reclamada:



    [...] ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista autônomo que presta serviços para a Reclamante por meio de plataforma digital, afronta as diversas decisões proferidas pelo STF, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, em que reiteradamente declara a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT, destacando a primazia, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade (documento 1, p. 6).



    Prosseguem aduzindo que:



    [...] a r. decisium reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista, o qual prestava serviços para as Reclamantes por meio de plataforma digital, contraria os diversos entendimentos do STF no sentido de que não há que se falar em um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, negando eficácia a uma forma do exercício do ofício, que seria por meio da prestação de serviço através de plataformas digitais. 



    Nota-se, inclusive, que no caso ora reclamado, há similaridade, inclusive, com outras decisões proferidas em sede de Reclamação Constitucional que giram em torno da prestação de serviço por intermédio de plataforma digital. Dentre elas, a Reclamante ressalta a Rcl nº 64471/PE, também ajuizada pela MAGALU LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. (documento 1, p. 9).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB na Ação Trabalhista nº 0000289- 03.2024.5.13.0034, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625 (documento 1, p. 18).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, por que se verifica ofensa, no caso concreto, aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADC 66/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, observo que a 7a Vara do Trabalho de Campina Grande, ao proferir sentença, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Transcrevo, no que interessa:



    Sobre o vínculo alegado pelo reclamante, a negação das reclamadas não sobrevive, uma vez que a própria testemunha indicada pelas empresas anuiu com a hipótese que de que, no período contratual alegado pelo reclamante, era ele quem recebia prioritariamente as mercadorias da loja 803 (Rua Maciel Pinheiro – Campina Grande/PB) para realizar as respectivas entregas. 



    Ou seja, não havia oferta das encomendas a outro entregador. Era o reclamante quem, habitualmente, e mediante remuneração, realizava com pessoalidade o serviço de entregas. 



    Observe-se que a realidade de autonomia que as reclamadas querem fazer prevalecer, especialmente firme no conceito de trabalho plataformizado, encontra um óbice gigantesco, diante da constatação de que o aplicativo (MagaluLog, ou LogBee – 1ª reclamada) é, na verdade – já antecipando análise de outro tópico do decisum -, uma empresa de tecnologia do mesmo grupo econômico da loja (Magazine Luiza – 3ª reclamada).



    Quanto à subordinação em relação à 1ª reclamada, havia uma verdadeira cartilha de procedimentos, juntados pela própria empresa (Termos de Uso – ID 3fceddd e 6a10543), com responsabilidades e obrigações muito específicas, verdadeiramente incompatíveis com um autêntico serviço autônomo. 



    Entende-se que a 1ª reclamada não conseguiu desnaturar a presunção favorável ao obreiro, ou seja, de que efetivamente a prestação de serviços tenha se dado sob a égide empregatícia, e em proveito dela. 



    Os dados contratuais não foram impugnados especificamente pela reclamada, assumindo-se, assim, que o reclamante laborou entre 01.07.2020 e 21.09.2023, pelo que deverá ser anotada a CTPS do trabalhador (função de motorista), após o trânsito em julgado dessa decisão e 10 dias seguidos da notificação competente, aplicando-se multa diária de R$ 50,00 pela mora, até o limite de R$ 1.000,00, igualmente aplicada em caso de não-devolução ou extravio do documento. Na hipótese de mora, deverá a Secretaria da Vara fazer a anotação, sem identificação do órgão judiciário, apenas se emitindo certidão do ato. 



    Sobre o salário, considerando a faixa indicada pelo reclamante (R$ 2.500,00 a 4.000,00), toma-se no final do contrato a média, R$ 3.250,00, retroagindo-se a todo o contrato como múltiplo de salários mínimos considerando o patamar na época da rescisão (R$ 1.320,00), resultando no patamar de 2,4621 mínimos legais, a ser usado também para fins de registro em CTPS. 



    [...]



    Julgam-se procedentes os pedidos, declaratório de vínculo de emprego e de anotação de CTPS, bem como os de pagamento férias vencidas e proporcionais e 13º integrais e proporcionais, aviso prévio e FGTS com 40% (documento 25, pp. 3-5).



    O caso em tela trata da relação entre um motorista que prestava serviços de entrega de mercadorias comercializadas pelas reclamantes, as quais realizavam a captação de profissionais por intermédio de aplicativo de cadastro prévio de interesse na contratação (documento 14, pp. 560-572), mediante ajuste entre pessoas jurídicas (documento 14, pp. 101-102).



    Não há, na base empírica da decisão reclamada, informação de vício de consentimento na opção do motorista ao executar cadastro no aplicativo e posterior contratação, tampouco de qualquer outro vício formal no estabelecimento do vínculo. Não obstante, a sentença reclamada considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    Portanto, em minha compreensão, a decisão reclamada diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícitas a terceirização da atividade-fim e a contratação de serviços por modalidade diversa da relação de emprego, sem, contudo, apontar vício de consentimento na celebração do contrato firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 64.442/SP, DJe 15/12/2023, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 64.471/PE, DJe 18/12/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 64.474/SP, DJe 26/3/2024, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 70.163/MG, DJe 13/9/2024 , Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 76.229/PB, DJe 18/2/2025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, todas do mesmo grupo empresarial.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator